Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor dos pacientes FELIPE FERREIRA MARQUES e LUIZ GUSTAVO ALVES DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante narra, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 13/04/2021 pela prática do crime de tráfico de drogas definido no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo submetidos à audiência de custódia no dia 14/04/2021, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada de ofício. Acrescenta que não houve representação policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória. Pede o deferimento de liminar a fim de conceder aos pacientes liberdade provisória. É o relatório. DECIDO Nos termos da Portaria GPR 522, de 29 de março de 2021, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 12 a 16 de abril de 2021: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que os mesmos pacientes impetraram no dia de hoje e em expediente forense regular um outro habeas corpus de no 0711107-96.2021.8.07.0000, no qual foi proferida decisão pelo relator originário indeferindo o pedido de liminar. Assim, o presente habeas corpus incorre na vedação prevista no §2o do art. 4o da Portaria GPR 522, de 29 de março de 2021. Ante o exposto, não se tratando de hipótese inserida nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 522, de 29 de março de 2021, devolvo os autos à Secretaria, devendo o pedido ser endereçado à Relatoria originária competente para apreciação em expediente regular. Intime-se.